Tribunal: TJBA
Processo: 8010576-46.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010576-46.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDNEA SOUZA RAMOS FIAIS e outros (13)

Advogado(s)
:
IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUMENTO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. AUTONOMIA MUNICIPAL CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019, AO IMPLEMENTAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL ESTABELECER A BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. AFASTADA A TESE DE ILEGALIDADE DA LEI MUNICIPAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. MANTIDA A SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010576-46.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ALDNEA SOUZA RAMOS FIAIS e outros (13)
e como apelada
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2022.